Tribunal: TJBA
Processo: 8002289-47.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002289-47.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, JAQUELINE SILVA DOS SANTOS, MARIA DALVA CAIRES DE LIMA

APELADO: CELINA PEREIRA CAIRES e outros

Advogado(s)
:
MARIA DALVA CAIRES DE LIMA, JAQUELINE SILVA DOS SANTOS, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDICATIVOS DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos simultâneos interpostos contra sentença que: (i) declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado questionado; (ii) determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) condenou o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a existência de relação jurídica válida entre as partes, diante da impugnação da assinatura constante no contrato; e (ii) definir se são devidos os danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

4. A assinatura do contrato foi impugnada pela Autora e a instituição financeira não comprovou sua autenticidade, não se desemcumbindo do ônus previsto no art. 429, II, do CPC.

5. Conforme a Súmula 479 do STJ e a tese firmada no REsp 1.197.929/PR, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes, na hipótese de de fortuito interno.

6. Os danos morais decorrem
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional a fixação em R$ 5.000,00, em consonância com precedentes do TJBA e do STJ.

7. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados deve ser mantida, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 600.663/RS e REsp 676.608/RS), que prescinde da demonstração de má-fé do fornecedor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário impugnado pelo consumidor. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. 3. O quantum indenizatório por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso. 4. A restituição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 6º, 368 e 429, II; CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput, e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011; STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1690580/CE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2063845/MS, 4ª Turma, j. 13.06.2022; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp 676.608/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8045310-11.2019.8.05.0078, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA, tendo como
Apelante/Apelado BANCO FICSA S.A e como Apelante/Apelada CELINA PEREIRA CAIRES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA